Tribunal: STF
Processo: RE 94988
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PODEM SER ALARGADOS A PONTO DE
SERVIREM DE MEIO PROCESSUAL A ELUCIDAÇÃO DE DUVIDAS QUE NÃO SE
PRENDEM A OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, MAS, SIM, AOS REFLEXOS
DESTE EM FACE DE ARESTO PROLATADO EM OUTRA CAUSA QUE NÃO A PRESENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS